Tribunal: TJMT
Processo: 1015050-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015050-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - EPP - CNPJ: 01.466.827/0001-58 (AGRAVANTE), ROGERIO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 581.594.361-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO - CPF: 414.932.140-04 (ADVOGADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Recuperação Judicial. Aval Prestado Por Sócio. Cláusula De Supressão De Garantias. Execução Individual Contra Coobrigado. Legitimidade. Manutenção Da Execução.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
manteve o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial exclusivamente em face do sócio avalista de empresa em recuperação judicial, excluindo a executada principal em razão da novação operada no plano aprovado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar se a aprovação do plano de recuperação judicial, com cláusula de supressão de garantias fidejussórias, impede a continuidade da execução individual contra o sócio avalista.

III. Razões de decidir

3.
A cláusula de supressão de garantias fidejussórias prevista no plano de recuperação judicial não impede, por si só, o prosseguimento da execução contra o coobrigado, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, que preserva os direitos dos credores em relação aos fiadores, coobrigados e obrigados de regresso.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 581, confirma que a recuperação judicial do devedor principal não obsta a execução contra terceiros devedores solidários.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A recuperação judicial da empresa devedora não impede a execução individual contra o sócio avalista, ainda que o crédito esteja sujeito ao plano de recuperação. 2. A cláusula de supressão de garantias fidejussórias inserida no plano só produz efeitos em relação aos credores que a ela anuíram expressamente, nos termos do REsp 2079640/MT.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.101/2005, art. 49, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 581; STJ, AgInt no AREsp 2046525/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp 2079640/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015050-95.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rogério Pereira de Araújo EPP – Em Recuperação Judicial e Rogério Pereira de Araújo
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001425-65.2019.8.11.0012, ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A
.

O Juiz singular extinguiu a Ação de Execução em relação ao devedor principal Rogério Pereira de Araújo EPP – Em Recuperação Judicial, em razão da novação do crédito. Por outro lado, determinou o prosseguimento da demanda em face do coobrigado avalista Rogério Pereira de Araújo, nos termos do Enunciado da Súmula n. 581, do STJ.

Ressaltou, ainda, que o crédito a ser perseguido em relação ao coobrigado deve se limitar, segundo entendimento firmado no Agravo de Instrumento no 1007026-83.2022.8.11.0000
“ao valor que sobejar ao valor novado pelo devedor principal”
, para evitar pagamento em duplicidade.

Insatisfeitos, os Recorrentes alegam que o Plano de Recuperação Judicial contemplou expressamente a supressão de garantias reais e fidejussórias, com a consequente extinção de quaisquer ações em desfavor dos coobrigados, inclusive o sócio avalista.

Afirmam que o prosseguimento da Ação Executiva implicará
bis in idem
, porquanto o Agravado cobrará uma dívida que tem previsão de pagamento no Plano de Recuperação Judicial apresentado pelo principal devedor do título exequendo ao Juízo Recuperacional.

Com base nesses argumentos, pedem a reforma da decisão agravada, com a consequente suspensão da Ação de Execução movida pelo Banco Bradesco S.A., até que o crédito seja adimplido nos moldes previstos no plano de recuperação judicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 285841352. O Agravado apresentou contraminuta no Id. 289484887 e os Recorrentes apresentaram Agravo Interno (Id. 291335379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco Bradesco S.A.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor da empresa
Rogério Pereira de Araújo EPP – Em Recuperação Judicial
e do seu sócio e avalista,
Rogério Pereira de Araújo
, visando à satisfação de crédito oriundo de Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado em 12/01/2017, referente à operação bancária no 010978556, cujo valor original era de R$ 40.364,00 (quarenta mil trezentos e sessenta e quatro reais), atualizado para R$ 62.074,55 (sessenta e dois mil e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) até 24/10/2019.

Citados, os Agravantes alegaram que a dívida exequenda está sujeita aos efeitos da recuperação judicial deferida nos autos n. 2097-61.2017.811.0012, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, na qual Rogério Pereira de Araújo – EPP figura como recuperando.

Argumentaram que o crédito em discussão é anterior ao pedido de recuperação judicial e, portanto, foi incluído na primeira lista de credores apresentada, sujeitando-se às disposições do plano de recuperação.

Ressaltam que o plano de recuperação prevê expressamente a extinção das garantias fidejussórias, inclusive os avais prestados por sócios, sendo inadmissível que o exequente busque tratamento privilegiado com a manutenção da Execução individual.

Aduzem, ainda, que a homologação do plano acarretará a novação do crédito nos moldes aprovados pela assembleia de credores, o que afastaria a exigibilidade do débito nos termos originalmente pactuados.

Com base nisso, requereram a suspensão ou extinção da Ação de Execução.

O Agravado, por sua vez, se opôs a tal pretensão, sustentando que os efeitos da Recuperação Judicial não se estendem aos coobrigados, fiadores ou avalistas, razão pela qual é possível a continuidade da execução contra eles, mesmo diante da suspensão em relação ao devedor principal.

Afirma que a novação decorrente do plano de recuperação judicial tem natureza
sui generis
, distinta da novação prevista no âmbito do Direito Civil, pois não extingue as garantias reais, permanecendo íntegro o direito do credor de promover a execução contra o coobrigado Rogério Pereira de Araújo.

O Juiz singular extinguiu a Ação de Execução em relação ao devedor principal Rogério Pereira de Araújo – EPP – Em Recuperação Judicial,

em razão da novação do crédito, bem como determinou o levantamento de eventuais valores bloqueados em favor da Recuperanda.

Em relação ao coobrigado avalista, Rogério Pereira de Araújo, determinou o prosseguimento da Execução e ressaltou que o montante a ser perseguido deve observar os limites do crédito remanescente após a novação no processo de recuperação, a fim de se evitar duplicidade de pagamento.

Inconformados, os Agravantes opuseram Embargos de Declaração, alegando omissão na decisão quanto à supressão de garantias reais fidejussórias, bem como da extinção ou suspensão dos direitos e privilégios contra os coobrigados e fiadores.

Os Embargos foram rejeitados sob o fundamento de que a alegação já havia sido analisada e decidida e que os Recorrentes buscavam rediscutir o mérito.

Inconformados, os Agravantes interpuseram este Recurso, sustentando que a Execução não deve prosseguir contra o sócio avalista, considerando que o plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores previu expressamente a supressão das garantias fidejussórias, inclusive dos coobrigados, e que tal deliberação vincula todos os credores, indistintamente.

Defendem que a manutenção da Execução contra o avalista configura
bis in idem
, haja vista que o crédito executado foi incluído e tratado no plano de soerguimento judicial aprovado, o que deveria afastar qualquer pretensão paralela.

O Banco Bradesco apresentou contraminuta, destacando que a cláusula de supressão de garantias foi anulada judicialmente por decisão transitada em julgado no REsp 2079640/MT, conforme consta nos autos.

Sustentou, ainda, que a Recuperação Judicial não impede o prosseguimento da execução contra o avalista, tampouco a novação operada no plano afeta os coobrigados, uma vez que os credores mantêm seus direitos contra os fiadores, coobrigados e obrigados de regresso.

Feita essa contextualização, passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

O artigo 49, § 1.o, da Lei 11.101/2005, prevê de forma categórica que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justia firmou entendimento por meio da Súmula 581, segundo a qual:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

No caso, é incontroverso que a Execução foi ajuizada com fundamento em Cédula de Crédito Bancária, subscrito pela empresa executada, com aval prestado por seu sócio, ora Agravante. Assim, ainda que o crédito em questão esteja sujeito aos efeitos da recuperação judicial, isso não impede a responsabilização do avalista, na forma expressa do art. 49, § 1.o da LRF e do Enunciado da Súmula n. 581, do STJ.

Ressalte-se, ademais, que nos autos da Recuperação Judicial n. 2097-61.2017.811.0012, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, foi expressamente reconhecido, no julgamento do REsp 2079640/MT, que

“a cláusula que prevê a supressão das garantias é eficaz tão somente em relação aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem ressalvas quanto a ela”
.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desacerto na manutenção da execução exclusivamente contra o sócio avalista, nos limites do crédito que exceder o valor novado no processo de recuperação, como bem delimitado pelo Juiz singular, com a devida cautela para evitar duplicidade de cobrança.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. PRECEDENTE.
1. A recuperação judicial do devedor principal não inibe o prosseguimento das execuções, da suspensão ou da extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, haja vista a inaplicabilidade da suspensão estabelecida nos arts . 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do disposto o art. 49, § 1o, todos da Lei no 11.101/2005 .2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2046525 MT 2021/0406442-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

Por consequência lógica,
julgo prejudicado o Agravo Interno
(Id. 291335379).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025